Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-10.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO PREMIADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, insurgindo-se contra a dosimetria da pena e o regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) Definir se a confissão espontânea autoriza a redução da pena em 2/3 (dois terços), por analogia à delação premiada; (ii) Estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; (iii) Determinar se deve ser excluída a valoração negativa da conduta social; e (iv) Avaliar se o regime inicial da pena pode ser fixado no aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atenuante da confissão espontânea não se equipara à delação premiada, por possuírem finalidades e naturezas jurídicas distintas, inexistindo base legal que autorize a aplicação analógica do art. 14 da Lei n. 9.807/1999 à segunda fase da dosimetria da pena.
4. A participação de menor importância é afastada quando o agente demonstra adesão consciente ao plano delitivo e contribuição relevante para a prática criminosa, especialmente ao viabilizar o transporte, a guarda e a entrega da arma de fogo, bem como ao admitir sua participação mediante vantagem financeira.
5. A valoração negativa da conduta social é legítima quando o réu pratica novo crime durante o cumprimento de pena, circunstância que reflete inadequação à vida em sociedade e fundamenta a exasperação da pena-base.
6. O regime inicial semiaberto deve ser mantido diante da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas, em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo inaplicável o regime aberto, mesmo diante de pena inferior a quatro anos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.